Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-02.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. CONFIGURADOS. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO DOLOSO. NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE. ART. 61, II, “f”, DO CP. CONTRAVENÇÕES PENAIS. INCIDÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/06. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO.
I – Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima, tampouco que utilizou moderadamente dos meios necessários para tanto, não há que se falar em absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa no que concerne à prática de vias de fato.
II – Comprovado que o réu foi regularmente intimado da decisão que aplicou medidas protetivas em seu desfavor e tendo ele admitido ter ciência destas, configurado está o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, não havendo que se falar em ausência de dolo e tampouco em erro de tipo.
III – A prática de violência doméstica contra a mulher na presença dos filhos menores configura o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica majoração da pena-base.
IV – A Lei de Contravenções Penais não estabelece regras para fixação de pena, devendo ser aplicadas as regras gerais do Código Penal, inclusive as qualificadoras nele previstas.
V – A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, não pode ser aplicada ao crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, por configurar bis in idem.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.